Tribunal: TJMT
Processo: 1035168-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado pela demandante as cobranças indevidas realizadas pela instituição de financeira, tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a sentença que determinou a restituição das quantias pagas, em dobro, deve ser mantida, conforme art. 42, parágrafo único do CDC.
2. O desconto indevido em conta corrente configura dano moral indenizável, ante a indisponibilidade financeira causada ao consumidor, dispensando provas de sua materialização.
3. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece minoração, pois aquém da quantia usualmente arbitrada por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035168-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEILA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 415.175.631-00 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023